Tribunal: TJSP
Processo: 1500947-52.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500947-52.2019.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que é
apelante DOUGLAS BARROS OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal com revisão no 1500947-52.2019.8.26.0571
Origem: 1a Vara Criminal/Itapetininga
Magistrado: André Luís Bastos
Apelante: DOUGLAS BARROS DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37276
APELAÇÃO
TRÁFICO
Pleito absolutório

Descabimento

Materialidade
e
autoria
comprovadas

Negativa
isolada
do
réu

Depoimentos dos policiais coesos e aos quais se
confere valor probatório
Condenação mantida

Pena fixada em primeiro grau já beneficamente ao
réu - Regime fechado mantido Recurso desprovido.
Cuida-se
de
Apelação
interposta
por
DOUGLAS BARROS DE OLIVIRA contra a r. sentença de fls.
190/194, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei
11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime
inicialmente fechado, e ao pagamento de 166 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Isso porque, segundo a denúncia, no dia 30
de junho de 2019, por volta de 20h45min, na Rua Francisco
Weis Junior, 1.836, Vila Cruzeiro do Sul, e Itapetininga,
previamente ajustado com o corréu não apelante Leandro
Pereira Chagas, guardavam e tinham em depósito, com a
finalidade de venda e entrega a terceiros, 45 porções de
cocaína, com peso de 7,22g e 01 porção de maconha, com peso
de 5,07g, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Consta
que
Douglas
e
Leandro
se
encontravam no local já conhecido como ponto de tráfico de
drogas, na posse de entorpecentes para comercializá-los.
Ocorre que policiais militares que efetuavam patrulhamento e
que tinham conhecimento de que, no local, ocorria o comércio
espúrio, para lá se deslocaram visando realizar campana e
observar a movimentação do ponto de venda de drogas. Assim,
os policiais para lá se deslocaram e iniciaram a campana. Durante
a observação, os policiais viram que, de forma alternada, os
denunciados mantinham contato com pessoas, Leandro deslocava
até uma barraca e Douglas até uma calçada, pegavam algo e
entregavam às pessoas. Diante disso, os policiais decidiram
abordar os agentes e, em revista pessoal, encontraram com
Leandro a quantia em dinheiro de R$30,00. Ato contínuo, em
revista à barraca e à calçada em que os acusados a todo
momento pegavam algo, os policiais encontraram na barraca 15
pinos de cocaína e, na calçada, embaixo de uma tábua de
madeira, encontraram mais 30 microtubos de cocaína e uma
porção de maconha.
Apela a defesa em busca da absolvição por
insuficiência
probatória,
ressaltando
a
parcialidade
dos
depoimentos dos policiais, e o fato de não ter sido presenciado
qualquer ato de comércio. Pretende, além disso, o abrandamento
do regime inicial para o aberto, e ressalta a
inconstitucionalidade do art. 2o, §1o, da Lei no 8.072/90 (fls.
202/213).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 224/227)
e a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 250/258).
Relatei.
A materialidade e a autoria do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
tráfico restaram incontestes pelo farto conjunto probatório
carreado aos autos, a saber: auto de prisão em flagrante (fls. 01),
boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão
(fls. 12/13), laudo de constatação (fls. 17/18), laudo de exame
químico-toxicológico, com resultado positivo para cocaína e
maconha (fls. 70/72), bem como nas provas orais coletadas na
delegacia e em Juízo.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o
apelante negou a imputação. Disse que apenas estava em um bar
nas proximidades, onde conversava com amigos, quando foi
abordado pelos policiais (arquivo audiovisual).
Sua pueril evasiva não se sustenta.
Ora, ambos os policiais militares prestaram
esclarecedores relatos. Narraram que foram ao local verificar
informação dando conta do tráfico de drogas. Ficaram em
campana por cerca de quinze ou vinte minutos. Viram dois agentes
parados que recebiam pessoas que passavam a pé ou de carro,
pegavam objetos em uma barraca e na calçada e entregavam a tais
pessoas. Abordaram os réus. Leandro possuía dinheiro e um
celular. Na barraca havia cocaína e na calçada, sob uma tábua,
havia mais cocaína e uma porção de maconha (arquivos
audiovisuais).
Assim, verifica-se que os policiais militares
prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, sendo que ambos
responderam de forma uníssona a todas as perguntas que lhe
foram feitas em Juízo, sob o crivo do contraditório, não se
vislumbrando contradições em suas falas.
Desse modo, inexiste nos autos qualquer
elemento hábil a ilidir a fala do policial, que deve ser acolhida
com total credibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Note-se que o Estado tem seus agentes
concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus
depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada
eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do
acusado, o que não se deu no caso em tela.
As falas destes profissionais possuem fé-
pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena
validade, mesmo porque não restou provada qualquer intenção
dos servidores em, de alguma forma, prejudicar o réu.
No
mais, não se pode desmerecer o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição de
agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
26/03/1996,
Primeira
Turma,
DJ
18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane
de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha
de valia há nenhuma razão, de ordem alguma,
para que se repudie a palavra de, precisamente,
pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada menos, a própria prisão.” (RJTJESP

136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras, se
na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as
únicas testemunhas são os próprios condutores, responsáveis
pela prisão em flagrante? Seria um equívoco jurídico, com
implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente réus em casos como o presente, em que
a fala dos servidores acaba sendo determinante para a
condenação.
Assim, a prova do tráfico deve ser extraída
das diversas circunstâncias do delito, como no presente caso, no
qual se concluiu, sem dúvidas, que o objetivo do réu era a
comercialização de entorpecentes.
Isso em razão da considerável quantidade de
drogas apreendidas, incompatível com o consumo pessoal, a
mendaz explicação apresentada, e em local indicado como ponto
de venda de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Evidente que, cada um destes elementos,
isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos
eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo réu,
sendo certo que, em delitos dessa natureza, a quantidade de
drogas deve ser considerada em conjunto com os demais
elementos do caso e não de forma isolada.

Registre-se, no mais, que para configuração do
crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados
atos de comercialização, eis que este delito é crime de ação
múltipla, admitindo várias condutas, como, trazer consigo e ter
em depósito, a substância entorpecente para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).
Não bastasse isso, no caso dos autos foram
observadas pelos agentes da lei atividades inicialmente sugestivas
de comercialização de drogas, o que se comprovou com a
apreensão dos entorpecentes, caracterizando o crime imputado
ao réu.
Daí porque incabível a absolvição.
Com relação à dosimetria penal não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
insurgência da defesa, pois estabelecida a expiação de maneira
extremamente benéfica ao réu, haja vista que a básica
permaneceu no piso legal, com a aplicação, na maior fração, da
minorante prevista no art. 33, §2o, da Lei no 11.343/06.

Quanto ao regime inicial fechado, nada a ser
modificado, estando a r. decisão suficientemente fundamentada
sem qualquer menção, distintamente do que alega a defesa, à
determinação contida no art. 2o, §1o, da Lei no 8.072/90, mas sim
à gravidade concreta dos fatos.
Ora, no presente caso, o réu foi surpreendido
intensa comercialização varejista de drogas, uma das quais de
acentuado poder deletério, o que fazia em comparsaria, aspectos
que não podem ser desprezados pelo julgador.
Relembre-se, ainda, que o ilícito do qual ora se
trata tem como principal engrenagem motora a dependência
química e psíquica, principalmente por parte de jovens de
diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento
da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol
do sustento de tal vício.
Pelos mesmos fundamentos, não se mostra
socialmente recomendada a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Daí o reconhecimento da alta periculosidade
da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime mais severo permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta.
Portanto, diante de tudo quanto o exposto, vê-
se não caber qualquer modificação ao decisum condenatório, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
necessariamente é de ser reiterado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo.
EDISON BRANDÃO
Relator